Tribunal: TJDFT
Processo: 0004989-60.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DOCUMENTO DE FATO PRETÉRITO JUNTADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A negativação do nome da pessoa junto aos órgãos restritivos de crédito, afeta o prestígio e a credibilidade sendo passível de indenização por danos morais.

2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.

3. Contudo, ressalva-se a hipótese de o consumidor possuir inscrições precedentes, decorrente de dívida diversas, aplicando-se o enunciado 385 da Súmula do STJ, restando descaracterizado o dano moral, haja vista que a situação de estar com o nome negativado não configura novidade para a parte.

4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de comprovar sua alegação a respeito das inscrições anteriores no momento oportuno.

5. Podem as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, consoante estabelece o art. 435 do CPC. O documento juntado pela apelante, após a prolação da sentença, apesar de ter sido confeccionado recentemente, refere-se a fato pretérito, o que o descaracteriza como novo.

6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

7. De acordo com a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

8. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), entretanto, no caso concreto, a alteração do termo a quo iria caracterizar reformatio in pejus, razão pela qual deve ser mantida a data fixada na sentença (data da citação).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.